Tribunal: TJDFT
Processo: 0708550-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. TEMPO FICTO DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO INVIÁVEL ANTES DA EFETIVA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça indicam que “o termo a quo para obtenção da progressão de regime é a data do efetivo ingresso do Apenado ao regime anterior, não podendo a decisão judicial considerar tempo ficto ou retroagir à data do preenchimento dos requisitos. (AgRg no HC 218.262/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 28/05/2014)”
2. No caso concreto, o sentenciado cumpria pena em regime aberto por crime de furto qualificado, sobrevindo nova condenação por crime de roubo circunstanciado, cujo somatório da situação executória resultou na regressão ao regime fechado, haja vista que o montante da pena contabilizou período superior a 8 (oito) anos.
3. Recurso desprovido.